Tribunal: STF
Processo: RE 1305882
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reformando a decisão no tocante ao reconhecimento da litigância por má-fé, confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido formulado em exceção de pré-executividade, assentada a validade do reconhecimento de débito de responsabilidade de prefeito pelo Tribunal de Contas. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 31, 70, inciso II, e 75 da Constituição Federal. Alegando a competência exclusiva da Câmara Municipal para julgar as contas, afirma nulo o título executivo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 835 DO STF. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AFASTADA. 
    1. A decisão da Corte de Contas, a qual imputa ao Prefeito, enquanto ordenador de despesas, multa ou débito, tem natureza de julgamento técnico, de ordem constitucional, conforme expressa previsão no art. 70, II, c/c art. 75, da CF, não se confundindo com o parecer prévio, este sim de natureza eminentemente opinativa, a ser submetido à apreciação do Legislativo Municipal. 
    O paradigma resultante do julgado RE 848.826, que originou o Tema 835, do STF, não se aplica ao caso concreto, porquanto trata exclusivamente da inelegibilidade do agente político submetido à decisão da Corte de Contas. 
    2. Condenação por litigância de má-fé afastada, por não parecer tenha havido excessos por parte do recorrente, mas tão apenas o exercício regular de seu direito de defesa, sustentando tese até então não invocada nos presentes autos, e que, embora em desacordo com o entendimento deste Julgador, mostra-se defensável.
    RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
    O Tribunal, no recurso extraordinário nº 848.826, julgado sob o regime de repercussão geral, redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, assentou a atribuição das Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, para o julgamento das contas de Prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão.
    A situação sob análise se distancia do precedente. O Tribunal de origem assentou a validade de multa aplicada pelo Tribunal de Contas em face de Prefeito. Não está em jogo o julgamento de contas da administração municipal. 
    Há mais: o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que os Tribunais de Contas estaduais são competentes para aplicar sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua fiscalização. Confiram com as seguintes ementas: 
    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 
    1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos.
    2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    (embargos de declaração no recurso extraordinário nº 590.655, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de agosto de 2013).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    [...]
    3. Ainda que fosse possível adentrar o mérito da questão, como pretende o agravante, melhor sorte não lhe socorreria, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os tribunais de contas estaduais dispõem de competência para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos a sua atividade fiscalizadora. Assim, por exemplo:
    [...]
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.275.300, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de agosto de 2020).
    3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator